Tribunal: TJDFT
Processo: 0756819-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756819-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: NATHALIA GUEDES DA SILVA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de NATHALIA GUEDES DA SILVA e WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 79871119), mantida pela decisão que julgou os embargos de declaração dos Agravantes (ID 79871118), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0744612-36.2025.8.07.0001, reconheceu o cabimento da incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor total do débito. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente (ID 252782714) em face da decisão de ID 252629171, que excluiu do valor da dívida a incidência de multa e os honorários de 10% do art. 523, §1o do CPC. A parte embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição, pois reconheceu que a resistência manifestada no cumprimento de sentença atrai a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC; todavia, apesar da apresentação de impugnação (ID 248067017) e de sua rejeição por este Juízo (ID 248346024), reputou-se inaplicável a multa e os honorários previstos no referido dispositivo. As contrarrazões foram apresentadas no ID 253828196. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Razão assiste ao embargante. Ao apresentar a impugnação, o executado está, por definição, resistindo ao cumprimento da sentença e questionando a exigibilidade ou o valor do débito. Essa atitude já descaracteriza o "pagamento voluntário" no sentido de evitar as penalidades. O prazo de 15 dias é para o pagamento sem resistência. A rejeição da impugnação apenas confirma que a resistência era indevida, e o pagamento feito após essa rejeição, mesmo que dentro do prazo original, não se caracteriza como "pagamento voluntário" que evite as sanções. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, e lhes DOU PROVIMENTO, para reconhecer a incidência de multa e os honorários de 10% do art. 523, §1o do CPC. Intimem-se as partes para que requeiram o que for de direito. Os Agravantes, em suas razões recursais, alegam que: 1) houve pagamento tempestivo do valor incontroverso (comprovante ID 249876578), realizado em 12/09/2025, de modo que a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC só poderiam incidir sobre o saldo remanescente, nos termos do §2o do dispositivo; 2) a decisão agravada contraria o art. 523, § 2o, do CPC e a jurisprudência do TJDFT, que determinam a incidência da penalidade apenas sobre o valor restante quando há pagamento parcial dentro do prazo; 3) o Juízo, inicialmente, reconheceu expressamente a tempestividade do pagamento, mas posteriormente reformou o entendimento sem fundamento jurídico adequado; 4) a determinação de bloqueio judicial (ID 259864886) fundamenta risco patrimonial grave. Os Agravantes alegam que a probabilidade do direito está demonstrada pela realização do pagamento tempestivo do valor incontroverso e pela regra legal expressa do art. 523, §2o, do CPC, segundo a qual a multa incide apenas sobre o saldo remanescente. Sustentam que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da determinação de bloqueio judicial reiterado, que pode gerar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, inclusive com penhora indevida de valores. Requerem a concessão da antecipação da tutela para suspender a decisão que determinou o bloqueio judicial do valor remanescente e a execução com base no montante integral. No mérito, pedem o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar que a multa incida apenas sobre o saldo remanescente, reconhecendo a tempestividade do pagamento parcial. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 79873444). A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pelos Agravantes, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Em regra, quando o Executado realiza o depósito da quantia devida tão somente com o propósito de garantir o juízo e não de pagamento, incide a multa do art. 523, § 1o, do CPC, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão 1985197, 0751699-80.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 2032386, 0701701-75.2025.8.07.9000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025 e Acórdão 1417199, 0727706-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 04/05/2022.) Todavia, no presente caso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois verifica-se que os Agravantes opuseram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 248067017), a qual foi rejeitada. Ainda dentro do prazo legal para o pagamento voluntário, eles realizaram o depósito integral do valor (ID 249876578), requerendo a extinção do processo em razão da sua quitação, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC, diante do cumprimento integral da obrigação, ou seja, disponibilizando o valor para levantamento pelo Exequente. Pontue-se que o depósito realizado não teve o seu levantamento condicionado a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018) e sim como cumprimento integral da obrigação. Assim, vislumbro ainda o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a multa aplicada pela decisão recorrida, se esta for julgada indevida, imporá pagamento indevido aos Agravantes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026 12:59:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador